Tribunal: STF
Processo: HC 86428
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTENSÃO AO
PACIENTE DE DECISÃO FAVORÁVEL AO CO-RÉU: EXAME INVIÁVEL.
I. -
Ausência nos autos de cópia da sentença que condenou os co-réus e do
 acórdão do TRF-4a Região que indeferiu o pedido de extensão das
decisões que lhes beneficiaram.
II. - HC indeferido.